Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO PRECLUSA. INSURGÊNCIA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão interlocutória que homologou os cálculos, fixando os valores devidos em sede de cumprimento de sentença, enseja a preclusão da matéria.
2. Ao que consta dos autos, nenhuma das partes se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos, operando-se, portando, a preclusão em sua forma temporal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.